Tribunal: STF
Processo: HC 77026
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pretendida absolvição do
paciente, em face da alegação de inocência. 3. Ainda, pede-se a
extensão do benefício concedido ao co-réu João Batista de Oliveira,
que veio a ser absolvido, em grau de apelação. 4. Não há como
reapreciar provas, em habeas corpus, notadamente, quando a matéria
foi discutida em ambas as instâncias, inclusive em revisão criminal.
5. A sentença e o acórdão demonstraram a diferença de situações do
paciente e do co-réu, este fundamentadamente absolvido, por falta de
provas. 6. Habeas corpus indeferido.